Tribunal: CARF
Processo: 11080.008082/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008082/2005-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.494 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ASSIS EPIFANIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
1999, exercício de 2000, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ações trabalhistas, no valor de R$ 333.480,17, e da restituição indevida a devolver
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008082/2005-27
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008082/2005-27

corrigida, no valor de R$ 5.451,44, conforme se depreende do auto de infração constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 56.614,28 (fls. 110/116).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-22.130, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 178/185):
Mediante Auto de Infração às fls. 108 a 112, exige-se do contribuinte acima qualificado
um crédito tributário apurado de R$153.843,12, calculado até maio de 2005, sendo R$
56.614,28 a título de imposto de renda pessoa física - suplementar, a ser adicionada
a multa de ofício de 75% e juros moratórios, além de restituição indevida a devolver
no valor de R$ 5.451,44, corrigida também até maio de 2005.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2000, ano calendário 1999 - DIRPF/2000, quando foram
constatadas irregularidades conforme relato no “Demonstrativo das Infrações” - à fl.
110, a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrentes
de ações trabalhistas (Processos n°s 205.004/91 e 602.017/91) referentes a horas-
extras e periculosidade e demais rendimentos recebidos ( Processo n° 468.001/91-3),
quais sejam aposentadoria da CEEE e do INSS, no montante, já descontados os
honorários pagos, alterados para R$ 333.480,17, e de acordo com o “Demonstrativo de
Apuração da Restituição Indevida a Devolver Corrigida” - à fl. 112, a restituição
indevida a devolver do imposto apurado de R$ 4.180,88, já restituído ao
contribuinte. O enquadramento legal encontra-se nos artigos 1° a 3° e 6° da Lei n°
7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134/90; arts. 1°, 3°, 5°, 6°, 11 e 32 da Lei n°
9.250/95; art. 21 da Lei n° 9.532/97; Lei n° 9.887/99. arts. 1°, 2° e 15 da Lei n°
10.451/2002; arts 43 e 44 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado
pelo Decreto n° 3.000/99. No caso da multa de ofício: artigo 44, inciso I da Lei n°
9.430/96 e dos juros moratórios: artigo 84, inciso I e parágrafos 1°, 2° e 6° da I/ei n°
8.981/95, art. 13 da Lei n° 9.065/95, art. 61, parágrafo 3° da Lei n° 9.430/96.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou, através de procuradores
legalmente habilitados às fls. 130, 132, 133 e 134, a impugnação ao Auto de Infração, às
fls. 117 a 128, informando que é funcionário aposentado da Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE), tendo proposto reclamatórias trabalhistas visando o
pagamento de diárias e horas extras, bem como avanços trienais (Processos n°s
205.004/91-1 e 468.001-91-3, respectivamente). Inicialmente, o contribuinte invoca a
ocorrência da decadência, considerando-se que se trata de auto de infração
referente ao imposto de renda pessoa física - ano-calendário 1999, sujeito ao
lançamento por homologação, portanto o direito do Fisco lançar decaiu em
31.12.2004, sendo que a notificação ocorreu somente em 17.11.2005, citando os artigos
150, parágrafo 4° e 173, inciso I do Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de
25.10.1966, e reproduzindo textualmente ementas manifestando o entendimento
expresso pelo 1° Conselho de Contribuintes, por esta Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre e pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz ainda que não
foi considerada a retenção do imposto de renda na fonte no valor de RS 27.444,98
realizada pela CEEE referente à reclamatória trabalhista n° 468.001-91-3, e igualmente,
o valor do principal de RS 782,97 decorrente da retificação da DIRPF/2000. Às fls.
124 e 125, contesta os valores constantes no “Demonstrativo de Apuração e Cálculo”
constante do Auto de Infração, para refazer os cálculos e apurar um saldo do imposto a
pagar de R$ 28.386,33, admitindo, no entanto, o imposto apurado (R$ 81.127,47).
Complementando junta documentos cuja relação consta à fl. 128, dentre os quais: cópias
de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARFs e de Guia da Previdência
Social - GPS à fl. 146, cópia de DARF decorrente de retificação da DIRPF/2000 à fl.
153, Mandado de Citação, Penhora e Avaliação da reclamatória trabalhista n° 468.001-
91-3 à fl. 155 - frente e verso, Petição informando depósito judicial da reclamatória
trabalhista n° 468.001-91-3 (Guia de Depósito, DARF e Mandado de Citação, Penhora e
Avaliação) docs. às fls. 157 – frente e verso e 158, e Requerimento da
Reclamada/CEEE solicitando a expedição de Alvará referente à retenção fiscal e
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008082/2005-27

previdenciária, Termo de Conclusão da Juíza do Trabalho e Certidão e Conclusão -
docs. às fls. 160, 161 e 162.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, reduzindo o saldo do imposto a pagar para R$ 53.682,49,
mais acréscimos legais, mantendo-se incólume a exigência da devolução do imposto já restituído
no valor de R$ 4.180,88, a ser atualizado a partir de 28/04/2000.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 04/02/2010 (fls. 188), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/03/2010, recurso voluntário (fls. 195/228), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II - DOS FATOS
Por meio do auto de infração recebido em 17/11/2005, o Recorrente foi intimado de
alterações realizados em sua DAA/2000, no montante equivalente ao valor de R$
153.843,12.
A impugnação apresentada foi julgada parcialmente procedente. No mérito, a decisão
recorrida decidiu por bem considerar os valores recolhidos pela Companhia Estadual de
Energia Elétrica – CEEE, a título de IRRF, nos valores de R$ 27.444,98 e R$ 726,72,
este último apurado quando da realização de pesquisa em DIRF para o CPF do
Recorrente.
Desta forma, refez-se o demonstrativo de apuração e cálculo do imposto integrante do
AI, reduzindo o valor do imposto apurado de R$ 81.127,47 para R$ 53.682,49.
Não restam dúvidas que a decisão recorrida não exprime o melhor direito visto que,
sendo o lançamento do IRPF relativo a fatos geradores havidos no ano de 1999, na
melhor de interpretação do art. 150, § 4o, do CTN, que inclusive é chancelada pelo
CARF, o prazo de decadência do direito para a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário inicial no dia 31de dezembro do respectivo ano calendário, no
caso do Recorrente, em 31/12/1999.
III – RAZÕE DO RECURSO
3.1 A DECADÊNCIA DO DIREITO DA FISCALIZAÇÃO EXIGIR O IRPF
No que se refere ao momento de ocorrência do fato gerador, tem-se que, considerando-
se que o IRPF pode abranger fatos que ocorrem dentro de todo o exercício, ou seja, que
iniciam no dia 01 de janeiro e encerram no dia 31 de dezembro, a jurisprudência
pacífica do CARF tem considerado que o fato gerador do imposto de renda ocorre no
último dia do exercício, ou seja, em 31 de dezembro.
No caso do Recorrente, portanto, o fato gerador do IRPF ocorreu em 31/12/1999, sendo
a partir daí contado o prazo do artigo 150, parágrafo 4°, do CTN. O prazo para se
efetuar qualquer lançamento suplementar encerrou-se, portanto, 31/12/2004, ou
seja, quase 1 ano antes de quando ocorreu o lançamento.
Cita jurisprudência do CARF.
3.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DA DECISÃO RECORRIDA DESCONSIDERAR O
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE INFORMADO PELO RECORRENTE EM SUA
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008082/2005-27

DECLARAÇÃO DE AJUSTE E CONIDERADO NO AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO
3.2.1 – INTRODUÇÃO
Não poderia a decisão recorrida excluir do cálculo do IRRF o valor de R$ 24.513,19,
visto que tal valor foi informado pelo Recorrente em sua DAA/2000, original e
retificadora, não sendo glosado quando da autuação, não podendo, agora, a DRJ, que
não é competente para efetivar tal glosa, modificar os dados constantes da DAA.
3.2.2 – A DRJ NÃO É AUTORIDADE COMPENTE PARA MODIFICAR O
LANÇAMENTO
A decisão recorrida não é o local adequado para que seja realizada a modificação do
lançamento. Poderia, no máximo, determinar a realização de diligência, para que a
Fiscalização verificasse a possibilidade de modificação do lançamento já realizado. É o
que denota a leitura do art. 18, caput, do Decreto no 70.23 5/1972.
Cita jurisprudência do CARF.
3.2.3 – A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO PODE AGRAVAR A
SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”
A modificação realizada no lançamento original pela decisão recorrida se caracteriza
como verdadeira reformatio in pejus, na exata medida em que, embora tenha
reconhecido a existência de valores retidos e recolhidos a título de IRRF sobre parte das
verbas recebidas na reclamatórias trabalhistas propostas pelo Recorrente, desconsiderou
valores que foram declarados, a título de retenções de IRRF, na DAA, com base na
DIRF 2000 apresentada pela fonte pagadora.
Dessa forma, o Recorrente hoje se encontra em situação mais gravosa do que teria
ficado caso não houvesse apresentado a sua impugnação, em relação a essa parcela de
IRRF glosada.
O processo administrativo fiscal não admite a reformatio in pejus. Isto significa dizer
que o resultado do ato de defesa do contribuinte não pode refletir em prejuízo próprio. A
vedação à reformatio in pejus se encontra, inclusive, prevista na Lei no 9.784/99.
Cita jurisprudência do CARF.
3.2.4 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS D CONTRADITÓRIO E A AMPLA
DEFESA
Em sendo a modificação do lançamento realizada por meio da decisão recorrida, tem-se
que não restou lavrada Notificação de Lançamento Complementar, bem como não foi
concedido ao Recorrente prazo para a apresentação de manifestação sobre as alterações
havidas, situação que resulta em flagrante violação ao art. 18, § 3°, do Decreto no
70.235/ 1972.
Cita jurisprudência do CARF.
3.2.5 – A DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO SUPLEMENTAR
A hipótese analisada cuida de IRPF do ano de 1999. Dessa forma, não poderia a decisão
recorrida, da qual o Recorrente tomou ciência somente agora em fevereiro de 2010,
portanto há mais de dez anos da ocorrência do fato gerador, modificar o lançamento
para desconsiderar valores que foram informados em DAA a título de IR Fonte (lá no
ano de 2000), e que foram considerados válidos quando do lançamento efetivado e
chancelado pela decisão recorrida.
Cita jurisprudência do CARF.
Assim, não restam dúvidas de que igualmente não prospera a decisão recorrida, quando
somente em fevereiro de 2010 dá ciência ao Recorrente de glosa do IR Fonte no ano de
1999, eis que, na forma do art. 149, parágrafo único c/c art. 150, § 4° do CTN, já está
decaído o direito de se modificar o lançamento realizado.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008082/2005-27

Requer, ao final, seja declarada a improcedência da autuação. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 230/236.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Alega o Recorrente, dentre outros pontos, a ocorrência da decadência no presente
caso, uma vez que a intimação do auto de infração lavrado em 02/12/2004 (fls. 110/116), relativo
a fato gerador ocorrido no ano-calendário de 1999, exercício de 2000, somente ocorreu em
17/11/2005 (fls. 119), portanto fora do lustro previsto para a constituição do crédito
tributário apurado.
Assim, no que tange ao prazo decadencial para constituição do crédito tributário,
passo ao cotejo dos documentos constante dos autos em relação aos fundamentos motivadores
traçados na decisão recorrida (fls. 180/183):
Preliminarmente, o impugnante alega que o direito de a Fazenda Nacional exigir o
crédito tributário relativamente ao período de 1999, por se tratar de lançamento por
homologação, havia decaído quando da ciência do lançamento em 17 de novembro
de 2005.
De imediato, consigne-se que, apesar da doutrina e da jurisprudência reinante a respeito
do art. 150, caput, e seu § 4°, do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966) -
CTN, a interpretação literal e sistêmica desse dispositivo legal, à luz dos princípios
gerais do direito tributário e privado e de seus institutos, conduz a conclusão que esse
dispositivo legal não trata da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário, matéria essa (decadência) que se encontra disciplinada apenas no art.
173 do Código Tributário Nacional - CTN.
Para melhor visualização dos termos do art. 150, §§ 1° e 4°, do CTN, e do sentido que o
Código lhes atribuí, transcreve-se a seguir o referido artigo e parágrafos: (...)
Das disposições literais desse artigo constata-se que ele trata de lançamento para
constituição do crédito tributário, pela modalidade de homologação, expressa ou tácita,
e da extinção, imediatamente após a constituição, do referido crédito tributário,
relativamente aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o “dever” de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Os termos do
referido dispositivo legal não permitem a interpretação de que estaria
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008082/2005-27

estabelecendo prazo de decadência, ao término do qual a Fazenda Pública perderia
o direito de efetuar lançamento.
Pelo contrário, a sua literalidade demonstra que o prazo (5 anos) e a data de início (data
do fato gerador) foram estabelecidos para delimitar o período de tempo em que o Fisco
deve constituir o crédito tributário, mediante homologação expressa da atividade
apuratória do imposto que o contribuinte informou, e, concomitantemente, considere
definitivamente extinto, parcial ou integralmente, o crédito tributário recém constituído,
na proporção do pagamento antecipado que tiver sido efetuado.
Se nesse prazo o Fisco não homologar expressamente a atividade do contribuinte,
considerar-se-á homologada tacitamente, efetuado o lançamento, constituído o crédito
tributário e extinto este, integral ou parcialmente, na proporção do que houver sido pago
antecipadamente.
(...)
No caso do descumprimento, pelo sujeito passivo, das obrigações impostas pela lei, o
ato a ser praticado, pelo Fisco não poderá ser caracterizado como de homologação.
A homologação, como ato do Fisco de concordância e reconhecimento oficial das
atividades do sujeito passivo, pressupõe a existência das providências adotadas
passíveis de exame e confirmação pela autoridade administrativa. No caso de omissão,
erro de cálculo e quantificação do fato gerador a menor etc. pelo sujeito passivo,
não há o que o Fisco homologar, pois não se pode homologar o que não existe.
(...)
O CTN, consoante o artigo 142, estabeleceu a exclusividade do ato de lançamento como
privativo da autoridade administrativa. Destarte, se há o que lançar, significa que o
sujeito passivo não cumpriu, ou cumpriu de modo diverso as suas obrigações, então,
surge-se a hipótese de omissão ou inexatidão, para as quais o artigo 149, V, do CTN
prevê a execução do lançamento de ofício.
Assim, a homologação expressa ou tácita não impede, conforme se verifica do inc. V,
e parágrafo único, do art. 149, do CTN, abaixo transcrito, a revisão ou lançamento de
ofício, enquanto não ocorrer a decadência (CTN art. 173, inc. I), para apurar
omissões ou inexatidões e, se for o caso, lançar de ofício o imposto devido, acrescido
da penalidade estabelecida pelo art. 44, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, por infração ao
disposto no artigos 7°, 8°, 11 e 12 da Lei n. 9.250, de 26/12/1995, que estabelece a
obrigação de o contribuinte informar todos os rendimentos auferidos no ano-calendário:
(...)
(...)
Da mesma forma, o “dies a quo” estabelecido pelo CTN (art. 173, inc. I) como
marco inicial para contagem do prazo decadencial, ou seja, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não pode ser
interpretado para se considerar como o primeiro dia do mês seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado, como quer o contribuinte.
Ora, no caso em apreço, relativamente a fatos geradores ocorridos em 1999 o
lançamento de ofício só poderia ser efetivado no ano de 2000. A expressão
“exercício seguinte” do CTN, como observado, não comporta interpretação de que
poderia também ser considerada como “mês seguinte”, pois a palavra “exercício”
refere-se à exercício fiscal, que corresponde ao ano civil, que na linguagem fiscal
equivale a ano-calendário.
Assim, na forma das normas citadas, a exigência tributária só poderia ser realizada
no ano de 2000 e, como visto, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 01 de janeiro de 2001. Como a ciência
do Auto de Infração se deu em 18 de novembro de 2005 - AR à fl. 115, não havia
decaído o prazo para o lançamento.
Portanto, ad argumentandum tantum, mesmo que se pudesse considerar homologada a
ocorrência do ano de 1999 (mesmo sem a atividade positiva do contribuinte), ainda,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008082/2005-27

assim, caberia a REVISÃO DE OFÍCIO enquanto não extinto o direito da Fazenda
Pública efetuar o lançamento de ofício - art. 173 combinado com o parágrafo único do
art. 149 ambos do CTN.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, cabe salientar, que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando, por conseguinte, no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em
conta que a tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza, tornando-se
definitiva, com a declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
A propósito, e de forma diversa ao entendimento lançado na decisão de piso, no
caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação (como é o caso do imposto de renda)
havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, e ausente a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial deverá ser contado na regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. Caso contrário, deverá ser observada a regra do art. 173, I, do CTN, que remete a
contagem do prazo para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
Logo, torna-se imprescindível e imperioso verificar a existência de pagamento
antecipado para fins de mensurar a regra que deverá ser adotada no tocante à contagem do prazo
decadencial para o lançamento de ofício.
No presente feito, verifica-se a existência de IR Fonte na DAA/2000 (fls. 16/19),
cuja retenção efetuada representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido ao
ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, §
4o, do CTN.
Tal entendimento, diga-se de passagem, já se encontra sedimentado neste CARF,
culminando inclusive com a edição da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, constatada a ocorrência de antecipação do IRRF, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial se deu em 31/12/1999, escoando-se impreterivelmente em
31/12/2004. E, certificando que o Recorrente somente foi notificado em 18/11/2005 (fls. 119),
quando já se havia esgotado o quinquênio legal, operou-se a decadência do crédito tributário
lançado – o que torna despiciendo a análise das demais alegações recursais suscitadas – razão
pela qual afasto e torno insubsistente a autuação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para extinguir o crédito tributário em decorrência da decadência operada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital